Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-51.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001428-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUBERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.779.353-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PACIENTE: JUBERIO FERREIRA DA SILVA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS - PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – FEITO QUE SE ENCONTRA HÁ MAIS DE 1 (UM) MÊS PARALISADO NA SECRETARIA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

No entanto, tratando-se de paciente que implementou o requisito objetivo há mais de 8 (oito) meses, e, verificando que o feito está injustificadamente paralisado por 1 (um) mês na secretaria, deve o magistrado determinar e acompanhar o cumprimento das determinações que se fazem necessárias para a análise do pedido o mais urgente possível.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: JUBERIO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JUBERIO FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 0002766-87.2018.8.11.0042, cuja condenação pelo delito de estupro de vulnerável fora fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

Neste contexto, sustenta que o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime desde
5/7/2021
.

Assevera que impetrou o
Habeas Corpus
visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em
22/11/2021,
demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício, todavia, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.

Diante disso, busca a concessão do presente
mandamus
liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo
a quo,
ou, seja determinado o juízo a apreciação do pedido realizado pela defesa.

Liminar foi indeferida no id. 116770455.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora, informando que em 22/2/2022, determinou urgentíssimas providências no sentido de que fosse realizado relatório psicossocial do reeducando, ainda, enviado atestado de comportamento carcerário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr Élio Américo, manifesta pela
parcial

denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022